Tribunal: TJPA
Processo: 0027562-85.2003.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027562-85.2003.8.14.0301

APELANTE: LAISE MARIA DE SOUSA ALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JULGAMENTO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO - TCM.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
OBSERVÂNCIA
DO DISPOSTO NO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de dezenove a vinte e seis de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JULGAMENTO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO - TCM interposta por
LAISE MARIA DE SOUSA ALVES
, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Analisando os autos, observa-se que a autora, em petitório de id. 4410854, requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que não possuiria condições financeiras para arcar com o pagamento de honorários de sucumbência ao exequente, determinada em decisão pelo juízo
a quo
.

Em despacho constante no id. 5011231, págs. 1/2, considerando que não haveria os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de assistência judiciária, determinei a intimação da recorrente a fim de que juntasse aos autos eletrônicos cópia da última declaração de imposto de renda e comprovantes de que sua renda se encontra comprometida, isso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, § 2º, do CPC).

Conforme certidão de id. 5302428, pág. 1, em atenção ao despacho constante no id. 5011231, págs. 1/2, a recorrente não apresentou manifestação.

Em decisão inserida no id. 11452782, pág. 1, indeferi o pedido de gratuidade formulado.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno (id. 11765628, págs. 1/4), sustentando, em síntese, argumentos visando que fosse reformada a decisão e deferido os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduziu que para a concessão da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte no sentido de que não estaria em condições de pagar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com vistas à concessão da gratuidade da justiça.

O Estado do Pará, ora agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 11873396, págs. 1/6), refutando as razões do agravo interno e, ao final, pugnou pelo seu improvimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, passando a analisá-lo.

O agravo em questão foi aviado por Laise Maria de Sousa Alves contra decisão unipessoal deste relator que
indeferiu
o pedido de benefício da justiça gratuita em favor da recorrente.

Em que pesem os argumentos da agravante, não vislumbro, porém, motivos para a reforma da decisão agravada.

O Código de Processo Civil, ao regular as questões atinentes à gratuidade de justiça, estabeleceu duas premissas, quais sejam, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do § 3º do art. 99 e a obrigatoriedade de oportunizar ao requerente do benefício a comprovação da hipossuficiência alegada antes de que seja indeferido o requerimento, conforme estabelece o § 2º do dispositivo acima citado.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o CPC/15, revogando parcialmente as disposições da Lei nº 1.060/50, previu em seu artigo 98 a possibilidade de concessão da justiça gratuita à pessoa física ou jurídica que demonstrar a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais,
verbis:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP,
verbis
:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas
para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve
beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para
custear as despesas processuais."

Desse modo, dada a presunção relativa de veracidade (STJ, AgRg no AREsp 372.220/RJ) nada obsta que, havendo fundadas dúvidas, proceda o magistrado à aferição da real necessidade do requerente, segundo as peculiaridades de cada caso.

Na hipótese em questão
, o pedido da gratuidade da justiça formulado pela recorrente foi indeferido pelo juízo
ad quem
(id. 11452782, págs. 1/2)
,
sendo certo que somente poderia fazê-lo após determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC/15,
verbis:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode se formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Na situação sob análise, constata-se a observância ao disposto no mencionado dispositivo legal, tanto que a parte agravante teve a oportunidade de demonstrar a sua hipossuficiência econômica, contudo não apresentou manifestação, assim, já que não comprovou concretamente a alegada insuficiência financeira, mostra-se, por conseguinte, acertada a decisão guerreada, na linha, aliás, do que tem entendido o STJ a respeito da questão,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO (SÚMULA 7/STJ). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 DO STF). INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.

2. Não se verifica a alegada violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, conforme se verá adiante.

3. Em se tratando de pessoa natural, a singela declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado motivar, com base nos elementos acostados aos autos, não se tratar de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

4. No caso, o eg. Tribunal a quo, com base nos elementos dos autos, afirmou que o conjunto probatório não corrobora a hipossuficiência invocada pela parte recorrente, haja vista que os ora agravantes são empresários e recebem pró-labore, auferindo renda superior a 10 (dez) salários mínimos, além de os documentos apresentados não sustentarem a necessidade afirmada. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

5. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.

6. "A vedação constante do art. 1.021, § 3º, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe de 03/08/2016).

7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.822/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/5/2022).”

No caso sob exame, verifica-se que a agravante não produziu prova de sua necessidade, limitando-se somente em afirmar que, para a concessão da justiça gratuita, bastaria a simples afirmação da parte no sentido de que não estaria em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, sendo certo que meras alegações de que a parte merece o deferimento não se mostram suficientes para a concessão do benefício pleiteado, conforme anteriormente dito, razão por que deve prevalecer o indeferimento ora atacado.

Feita essas considerações, resta evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023
.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023